Tribunal: CARF
Processo: 11516.723807/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.723807/2015-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.843 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
SOCIEDADE CATARINENSE DE ENSINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE
RETIFICADA. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente
transmitida declaração retificadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa a competência 05 do ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, entrega da
GFIP original dentro do prazo, anexou comprovante.

Transcrito do voto do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/BH (fls 46 e segs):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723807/2015-15
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723807/2015-15

O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
(...)
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não
pode ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
(...)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração
é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa
entrega, a qual constou do lançamento.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 58 e segs. onde,
em síntese, repisa sua alegação anterior de que foi sim transmitida a GFIP original da
competência 05/2010 dentro do prazo legal, na data de 27/05/2010, conforme comprovado por
documentos que anexou, e que a data de 17/04/2013 constante do documento de lançamento é na
verdade a data da entrega da retificadora.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Com razão o contribuinte quando diz que havia sido originalmente transmitida a
GFIP referente à competência 05/2010 em 27/05/2010, logo dentro do prazo, e que a entrega de
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.843 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723807/2015-15

sua retificadora é que se deu posteriormente, em 17/04/2013. Como prova, trouxe aos autos o
“Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social” (fl. 21), que atesta o recebimento do
arquivo pela Caixa Econômica Federal em 27/05/2010, cujo número confere com o constante do
“Relatório da GFIP’, da mesma competência em questão, também juntado às fls. 22 e segs.
Assim, fica evidenciado, pelo que se tem dos autos, que o Fisco utilizou-se da
data de transmissão da GFIP retificadora para concluir pela aplicação da multa por atraso na
entrega, e não da data de transmissão da GFIP original competência 05/2010, que se deu dentro
do prazo legal, como seria o correto, possivelmente em decorrência de uma falha de sistema que
não registrou a transmissão da original.
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a declaração
original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente transmitida declaração
retificadora correspondente.
Desta forma, entendo que deve ser exonerado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital